Tribunal: TJMT
Processo: 1018464-46.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018464-46.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A - CNPJ: 61.182.408/0001-16 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA
ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. COBRANÇA DE TARIFAS SEM INFORMAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, ratificando a validade de CDA oriunda de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT por violação aos deveres de informação ao consumidor.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o processo administrativo observou o devido processo legal; (
ii
) saber se a cobrança de tarifas bancárias sem demonstração de informação adequada ao consumidor configura infração às normas consumeristas; e (
iii
) saber se os consectários legais aplicados à CDA estão em conformidade com a legislação aplicável.

III. Razões de decidir

3.
O processo administrativo observou integralmente o devido processo legal, com regular notificação, apresentação de defesa, decisão fundamentada e interposição de recurso administrativo. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não foi elidida por demonstração concreta de vício.

4.
A autorização regulatória não dispensa o cumprimento dos deveres de informação adequada, clara e precisa impostos pelos
arts
. 6º, III, 31 e 46 do CDC. Incumbia à instituição financeira demonstrar a efetiva informação prévia ao consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

5.
A multa aplicada observou os critérios de graduação do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. A agravante de reincidência foi devidamente comprovada mediante certidão da Turma Recursal constante dos autos administrativos.

6.
Os créditos não tributários devem observar a Taxa Selic como consectário legal, nos termos do art. 406 do CC e dos Temas 99, 112 e 1.368 do STJ, vedada a cumulação com correção monetária.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido para determinar a atualização da CDA com aplicação exclusiva da Taxa Selic desde o vencimento da obrigação, vedada a cumulação com outros índices. Sucumbência recíproca proporcional ao proveito econômico obtido.

Tese de julgamento: "A autorização regulatória para cobrança de tarifas bancárias não dispensa a demonstração concreta do cumprimento dos deveres de informação adequada e clara ao consumidor, incumbindo à instituição financeira o ônus probatório da efetiva prestação das informações contratuais."

--------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, III, 31, 46 e 57; CC, art. 406; CPC,
arts
. 85, § 3º, 86 e 373, I; Lei nº 9.784/99,
arts
. 2º e 50; Decreto nº 2.181/97, art. 26, I; Lei Estadual nº 7.603/2001, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.251.331/RS (Recurso Repetitivo); STJ, REsp 1.255.573/RS (Recurso Repetitivo); STJ, REsp 1.846.819/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 13.10.2020; STJ, Tema 1.368; TJMT, N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 13.05.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta por
BANCO INVESTCRED UNIBANCO S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal
Estadual da
Comarca de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos da ação de embargos à execução fiscal
n.
1018464-46.2023.8.11.0041
, julgou improcedente o pleito inicial.

O
a
pelante insurge-se contra a sentença sob os seguintes fundamentos:
(i)
nulidade
do processo administrativo por ausência de fundamentação idônea;
(
ii
)
ausência de conduta infrativa, ante a legalidade das tarifas cobradas e alegada informação prévia ao consumidor;
(
iii
)
desproporcionalidade do valor da multa, com violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
(
iv
)
vício na aplicação da agravante por reincidência;
e

(v)
necessidade de atualização do débito pela Taxa SELIC.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a nulidade do processo administrativo ou, subsidiariamente, determinando a redução da multa aplicada e a alteração dos critérios de atualização do débito, com inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões no Id.
356680381
, pelo não provimento do apelo.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta por
BANCO INVESTCRED UNIBANCO S/A
contra sentença
(Id.
356680376
)
que julgou improcedentes os
e
mbargos à
e
xecução
f
iscal nº 1018464-46.2023.8.11.0041, ratificando a validade da CDA nº 2018624082, oriunda de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT
.

Pois bem.

De início, é imperioso registrar que o poder de polícia do PROCON é amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência como faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade e do próprio Estado.

Nesse sentido, é cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de práticas abusivas contrárias às normas consumeristas, conforme disposto no Decreto n. 2.181/1997 e no Código de Defesa do Consumidor.

1. DA ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

O Apelante alega que a decisão administrativa
se limitou
a homologar parecer técnico sem fundamentação individualizada.

Da análise dos elementos constantes dos autos, denota-se que o processo administrativo nº
0110-003.717-5 (Id. 356680365)
observou integralmente o devido processo legal. A apelante foi regularmente notificada, apresentou defesa e interpôs recurso à Turma Recursal, que manteve a sanção mediante decisão fundamentada.

Registre-se, por oportuno, que o
s atos administrativos sancionadores
se
submetem ao dever de motivação (
arts
. 2º, parágrafo único, VII, e 50 da Lei 9.784/99). A sentença consignou expressamente que o processo administrativo
"observou as etapas essenciais"
, havendo
"decisão motivada, com exposição clara dos fundamentos fáticos e jurídicos"
.

Com efeito, denota-se que a parte ora

a
pelante não desconstituiu tal conclusão mediante demonstração concreta do
alegado
vício, limitando-se a afirmações genéricas. Tal postura é insuficiente para elidir a presunção de legitimidade dos atos administrativos (art. 2º da Lei
9.784/99), incumbindo-lhe o ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I), do qual não se desincumbiu.

2. DA CONDUTA INFRATIVA.

O apelante invoca a Resolução CMN 3.518/2007 como fundamento de legalidade das tarifas cobradas ("despesas com cobranças" – R$ 7,99; "custo de manutenção" – R$ 3,99; "seguro família protegida" – R$ 10,99), alegando prévia informação ao consumidor.

Conquanto a Resolução CMN 3.518/2007,
em seu
art. 5º,
inciso
VI, autorizasse abstratamente a cobrança de tarifas relacionadas a cartão de crédito, tal autorização regulatória não dispensa o cumprimento dos deveres de transparência impostos pelo CDC.

Nesse sentido, o
art. 6º, III, consagra como direito básico
"a informação adequada e clara"
,
assim como
o art. 31 exige
“
informações

corretas, claras, precisas, ostensivas"
.
Já
o art. 46 estabelece que contratos não obrigam consumidores sem oportunidade de conhecimento prévio do conteúdo.

O
c.
STJ, nos REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (Recursos Repetitivos), assentou a legalidade de tarifas bancárias desde que
pactuadas de forma clara no contrato e atendida a regulamentação do CMN, ressalvado abuso devidamente comprovado, caso a caso.

A sentença registrou expressamente:
"o banco embargante não juntou aos autos o contrato assinado com o consumidor"
. A apresentação, nas razões recursais, de imagem genérica de cláusula contratual, sem identificação do instrumento celebrado com a consumidora Leilane Aparecida de Moraes, não supre o ônus probatório.

O direito à informação adequada constitui fundamento do sistema consumerista, possuindo eficácia normativa autônoma. A autorização regulatória não exime o fornecedor de comprovar, no caso concreto, a observância dos deveres informacionais.

Aplicando-se o art. 373, inciso I, do CPC, incumbia ao Banco demonstrar a efetiva informação prévia à consumidora, o que não ocorreu.

3. DA MULTA
APLICADA.

3.1.
PROPORCIONALIDADE E REINCIDÊNCIA
.

Quanto ao valor da multa aplicada – R$ 2
1
.000,00 –, infere-se que a sua fixação observou os parâmetros estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina sua graduação de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In
casu
, a decisão administrativa demonstrou de forma pormenorizada a observância de tais critérios. Fixou a pena-base em R$
18
.000,00, considerando a gravidade da infração consistente na violação ao dever de informação e ao princípio da boa-fé, a condição econômica da apelante (
Instituição financeira de porte nacional
) e a extensão do dano causado à consumidora
.

Aplicou, em seguida, a circunstância
agravante
prevista no art. 2
6
, I do Decreto nº 2.181/97,
majorando
a sanção em 1/3, alcançando o valor final de R$ 2
1
.000,00.

Sabe-se que a penalidade possui caráter pedagógico, visando desestimular a reiteração da prática infrativa, e foi aplicada dentro dos limites legais, não se caracterizando como excessiva ou desproporcional considerando-se o porte econômico da instituição financeira e a necessidade de coibir práticas lesivas aos direitos dos consumidores.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que
“Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do
quantum
fixado”.
(
TJMT,
N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 13.5.2024
).

Imperioso registrar ainda que o

a
pelante alega vício na aplicação da agravante por ausência de indicação do processo paradigma.

Todavia, c
onsta à página 52 do processo administrativo certidão da Turma Recursal atestando que a reclamada é reincidente,
apresentando
"repetição de prática infrativa"
. Tal documento constitui fundamentação idônea, atendendo ao dever de motivação. A mera alegação genérica de ausência de demonstração não prevalece diante de elemento probatório específico constante dos autos administrativos.

Ademais, incumbia ao autuado, para desconstituir a certidão emitida pelo órgão competente, produzir prova concreta de sua impugnação, demonstrando a inexistência dos precedentes ou sua inadequação, ônus do qual não se desincumbiu.

Conclui-se, portanto, que a atuação do PROCON/MT
pautou-se
pelos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa, não se vislumbrando qualquer irregularidade no procedimento que resultou na aplicação da penalidade.

3
.
2
. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICADOS.

Quanto à limitação dos juros e correção monetária à Taxa Selic, os créditos ora impugnados dizem respeito a
créditos não tributários.
Logo, não há que se falar na hipótese de aplicação da tese do Tema 1.062.

Todavia,
in
casu
,
denota-se das certidões de dívida ativa constantes dos autos a informação de aplicação, na hipótese, do art. 406, do Código Civil. Vejamos:

[Id.
356680364 – Pág. 05
].

Nesses casos, a jurisprudência doc. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
Nos termos do art. 406 do Código Civil: "2. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada,
ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 3. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, vedada a acumulação com correção monetária. 4. Reforma do acórdão recorrido para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária”.
(STJ REsp n. 1.846.819/PR, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020,
DJe
de 15/10/2020).

Imperioso registrar ainda, por oportuno, que o c. STJ, em julgamento do Tema n. 1.368, firmou a orientação de que
“O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.

Portanto, deve ser acolhida a pretensão da apelante nesta parte para determinar que o ente estadual promova a substituição da CDA por outra devidamente atualizada, com estrita observância aos parâmetros ora estabelecidos.

Entretanto, considerando que houve a alteração do resultado, com o provimento
parcial

do
recurso da
Instituição Financeira
, cabe a cada parte responder pelos honorários advocatícios na proporção de seu sucesso (proveito econômico obtido), nos ditames do art. 85, § 3º, do CPC. Em face disso, os honorários advocatícios em desfavor do Estado devem corresponder à diferença entre o que foi pleiteado e o que foi concedido, enquanto a verba sucumbencial em desfavor da empresa deve corresponder aos valores das multas mantidas.

Ademais, de conformidade com o art. 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas.

Desse modo, como a parte apelante obteve êxito em parcela menor dos pedidos formulados, entendo que a empresa deve arcar com
8
0% (
oitenta
por cento) das custas processuais, ao passo que a Fazenda Pública suportará
2
0% (
vinte
por cento) dos valores efetivamente despendidos, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

3
.1.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto por
BANCO INVESTCRED UNIBANCO S/A
, tão somente para determinar a atualização da CDA nos limites do índice da Taxa Selic como consectário legal para a multa aplicada, cujo termo inicial continua sendo a data do vencimento da obrigação, vedada sua cumulação com qualquer outro índice, conforme Temas 99 e 112 do c. STJ.

3
.
2
. Considerando que houve a alteração do resultado do julgamento da origem,

fixo os honorários advocatícios observando os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes, nos termos da fundamentação.

3
.
3
. Ainda, na forma do artigo 86 do CPC, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas entre as partes de acordo com o acolhimento dos pedidos, com a condenação da parte autora em
8
0% (
oitenta
por cento) e
2
0% (
vinte
por cento) para a Fazenda Pública, observada a ressalva do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026